Tribunal: TCU
Processo: 016.955/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7452/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.955/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alter Cambeiro Ferreira Nascimento (XXX.322.423-XX); Claudya Rocha de Andrade Carriello (XXX.427.532-XX); Eleni de Almeida Mangiavacchi (XXX.697.247-XX); Iza Fonseca de Barros (XXX.704.391-XX); Luciana Maria Camillo e Moura (XXX.084.024-XX); Maria Paula Camillo Moura Melo (XXX.504.134-XX); Yukie Gabriela da Rocha Andrade (XXX.621.928-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.